Tribunal: TJBA
Processo: 0067242-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067242-75.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Carlos Alberto Batista de Assis e outros (12) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, EDMILSON TEIXEIRA LUZ, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. REAJUSTE DO SOLDO E DA GAP. NATUREZA JURÍDICA DE REAJUSTE GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 DO STF. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REAJUSTE SETORIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0570948-96.2017.8.05.0001, tendo como Apelante, FÁBIO EMMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS, e Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DETERMINAR, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, A REFORMA DO ARESTO ANTERIOR, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do voto da Relatora.